Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova.

2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença.

3. Não é possível impronunciar o acusado ou conceder a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja levado a Júri Popular.

4. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida.